Tribunal: TJSP
Processo: 1019127-22.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Prescrito c.c. Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais. Insurgência contra inscrição desabonadora por débito prescrito. Alega ter sofrido danos morais. Sentença que julgou extinta a ação, com base no artigo 485, I e IV, do CPC. Pretensão da autora de reforma. Cabimento. A extinção do processo é descabida. A petição

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Prescrito c.c. Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais. Insurgência contra inscrição desabonadora por débito prescrito. Alega ter sofrido danos morais. Sentença que julgou extinta a ação, com base no artigo 485, I e IV, do CPC. Pretensão da autora de reforma. Cabimento. A extinção do processo é descabida. A petição inicial é clara, completa e preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo suficientes os documentos que instruem a inicial ao processamento do feito e à garantia do direito de defesa, com demonstração do débito questionado na plataforma Serasa Limpa Nome. Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO.